Tribunal: STF
Processo: RE 81574
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-12
Data de publicação: 1978-04-12

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão que se existente, teria sido de aresto que julgou recurso extraordinário. Essa lacuna somente podia ter sido sanada, pois, mediante embargos de declaração opostos relativamente a esse julgado. Não interposto este recurso, não pode a omissão ser suprida por embargos de declaração manifestados acerca de decisão, proferida em agravo regimental, que, julgando embargos de divergência, concluiu não se haver esta configurado. Embargos de declaração rejeitados.